Tribunal: TJDFT
Processo: 0732784-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732784-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS TADEU GOMES CARNEIRO AGRAVADO: LOURDES MARIA XAVIER VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Tadeu Gomes Carneiro contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora do crédito a ser recebido pelo agravante no rosto dos autos do processo no 1053386-39.2023.4.01.3400, que tramita na 1a Vara Federal da Circunscrição Judiciária do DF. Em suas razões, o agravante sustenta, incialmente, que a decisão agravada merece reforma em razão da ocorrência da prescrição intercorrente. Afirma que o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente teve início ainda na vigência do CPC/73, argumentando que em 09/10/14 a parte exequente foi intimada para promover o andamento do feito, sob pena de extinção. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Aduz que, mesmo que se considere o início da prescrição a partir da suspensão formal em 2016, desde então, a exequente permaneceu inerte por mais de cinco anos, sem apresentar qualquer diligência útil para a satisfação do crédito, o que configuraria a prescrição intercorrente. Relata que, em decisão de 18/10/17, o magistrado de origem determinou o retorno dos autos ao arquivo para a continuidade da contagem do prazo prescricional intercorrente, após a constatação de que nenhuma medida frutífera havia sido adotada. Alega que a penhora no rosto dos autos do processo no 2003.34.00.027071-6, determinada em dezembro de 2017, não teve o condão de interromper a prescrição, pois a penhora somente foi satisfeita em 19/4/24. Além disso, argumenta que a decisão recorrida incorreu em erro ao desconsiderar a impenhorabilidade da verba proveniente da restituição do imposto de renda. Explica que tal restituição decorre da retenção indevida de imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria, em razão de ter sido comprovado que o agravante é portador de neoplasia maligna, doença grave que confere direito à isenção tributária, conforme o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88. Pondera que a natureza alimentar desse crédito não se altera pelo decurso do tempo, especialmente, diante do fato de que os valores restituídos, embora retidos indevidamente, eram essenciais para a manutenção de suas despesas cotidianas, incluindo tratamento médico. Liminarmente, requer que “seja concedida a tutela de urgência antecipada aqui pretendida, com o fim de que seja reconhecida a natureza salarial do crédito penhorado, pois tem origem na restituição do imposto de renda cobrado na fonte do benefício de aposentadoria do recorrente desde 2018, ou subsidiariamente, que os atos de constrição sejam suspensos até o julgamento definitivo por este colegiado”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente e desconstituída a penhora realizada no rosto dos autos do processo no 1053386-39.2023.4.01.3400. Subsidiariamente, caso se entenda pela mitigação da regra da impenhorabilidade no caso concreto, requer que seja determinada a constrição de apenas dez por cento (10%) do valor penhorado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, importa que a sua presença não restou efetivamente comprovada nos autos, uma vez que o agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que revelasse, de modo concreto, o risco de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado pelo provimento jurisdicional positivo e imediato pretendido. Destaque-se que não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pelo recorrente, que não se desincumbe de tal obrigação apenas utilizando expressões genéricas do texto legal, sem elaborar qualquer linha argumentativa acerca do preenchimento dos requisitos para concessão da liminar que pretende deferida. Ademais, compulsando os autos de referência, observa-se que o agravante aufere renda líquida no valor de R$ 37.709,21 (trinta e sete mil e setecentos e nove reais e vinte e um centavos), conforme consta no contracheque de ID no 205285654. Portanto, numa análise prefacial, não há como acolher a tese de que a penhora possui o condão de afetar a subsistência do agravante ou prejudicar o seu tratamento médico, tendo em vista que esta recaiu sobre precatório cujo crédito diz respeito a valores que há muito saíram do patrimônio disponível do executado. Sendo assim, desnecessário o incurso na análise da relevância da argumentação recursal, pois se mostra indispensável a presença cumulativa dos dois requisitos supramencionados para o deferimento da medida liminar postulada. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator .